Tribunal: STF
Processo: Rcl 68220
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. CONTRATO DE CORRETAGEM. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ADPF Nº 324/DF. ADC Nº 48/DF. ADI Nº 5.625/DF. INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA.
 
    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada por MRV Engenharia e Participações S.A., contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, no Processo nº 0011492-47.2015.5.15.0025, pela qual teria sido inobservado o decidido por este Supremo Tribunal Federal na ADPF nº 324/DF, na ADC nº 48/DF e na ADI nº 5.625/DF. 
 
    2. A reclamante narra que, na origem, cuida-se de ação trabalhista ajuizada pelo ora beneficiário, Thales Emanuel Sousa e Silva, pleiteando a declaração de vínculo de emprego diretamente com a tomadora de serviço e o recebimento de verbas trabalhistas decorrentes da relação.
 
    3. Relata que, em sede de contestação, foi arguido que as empresas estabeleceram contrato de mediação de serviços de corretagem, de natureza comercial, firmado sob os princípios da lei civil, cujo pagamento era exclusivamente decorrente das vendas realizadas (comissionamento puro) inexistindo a relação empregatícia, juntando, inclusive, cópia das notas fiscais correspondentes. 
 
    4. Noticia que o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região entendeu pelo reconhecimento do vínculo empregatício, nos moldes definidos pela CLT, ignorando a existência do ato jurídico perfeito e acabado, consubstanciado no instrumento particular formalizado.
 
    5. Sustenta, em síntese, que o Regional reclamado, violando a competência prevista no art. 114 da Constituição da República, declarou a invalidade do contrato de corretagem e não considerou as teses jurídicas fixadas por esta Suprema Corte, nas ações de controle concentrado de constitucionalidade, apontadas como paradigma.
 
    6. Requer a antecipação de tutela, para determinar a suspensão da Ação Trabalhista nº 0011492-47.2015.5.15.0025, cassando-se toda condenação relativa ao reconhecimento do vínculo empregatício, até ulterior decisão deste STF.
 
    7. Busca, no mérito, a confirmação da liminar, julgando-se procedente o pedido, com o fim de cassar o ato reclamado e, por conseguinte, declarar a inexistência de vínculo de emprego entre as partes. 
 
    8. Em 15/05/2024, proferi despacho requisitando informações à autoridade reclamada e determinando a citação da parte beneficiária, com o fim de franquear o prazo para o oferecimento de contestação (e-doc. 9).
 
    9. O Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região prestou as informações. Registra que, no caso vertente, o acórdão teve como sustentáculo a apuração do arcabouço probatório colacionado aos autos, à luz da conjugação dos elementos constantes dos arts. 2º e 3º da CLT e, sobretudo, do princípio da primazia da realidade. Destaca que, naquela oportunidade, reuniram-se todos os requisitos do liame empregatício, asseverando que o obreiro, ora beneficiário, não possuía registro no Creci, nada obstante a documentação encartada pela defesa. Diz que a ora reclamante não conseguiu provar que a relação jurídica estabelecida entre as partes se tratava de mera relação comercial. Afirma que o acórdão não negou a existência de outros meios de contratação nem sequer afrontou as teses jurídicas fixadas por este STF (e-doc. 12).
 
    10. A parte beneficiária, regularmente citada, não se manifestou, conforme certificado pela Secretaria Judiciária, em 25/06/2024 (e-doc. 14).
 
É o relatório. 
 
Decido.
 
    11. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
    12. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
    13. Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
    14. Assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).
 
    15. Na hipótese sob análise, a alegação é de que a decisão reclamada teria inobservado as decisões proferidas na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324/DF.
 
    16. Na ADPF nº 324/DF, prevaleceu a tese segundo a qual:
 
 “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 
2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.”
 
    17. Esta Suprema Corte, no Tema RG nº 725, reconheceu a possibilidade de organização da divisão do trabalho não só pela terceirização, mas por outras formas desenvolvidas por agentes econômicos. A tese tem a seguinte redação:
 
“É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.”
 
    18. Em casos como o presente, tenho manifestado a compreensão de que o conjunto das decisões apontadas como paradigma, notadamente o que decidido pela Suprema Corte no âmbito da ADPF nº 324/DF e da tese fixada no julgamento do Tema nº 725 do rol da Repercussão Geral, assentou a validade constitucional de terceirizações e de qualquer outra forma de divisão do trabalho, inclusive por meio da “pejotização”, se for o caso.
 
    19. Com efeito, no âmbito da ADPF nº 324/DF, de relatoria do eminente Ministro Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 30/08/2018, p. 06/09/2018, e no julgamento do Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral, a Suprema Corte reconheceu ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho. Na ADC nº 48/DF e na ADI nº 3.961/DF (Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 15/04/2020, p. 05/06/2020), foi assentada a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos. E na ADI nº 5.625/DF (Rel. Min. Edson Fachin, Red. do Acórdão Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, j. 28/10/2021, p. 29/03/2022), o Plenário desta Corte fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza.
 
    20. No caso em tela, porém, a Justiça do Trabalho definiu pelo vínculo de emprego entre as partes, à luz da primazia da realidade, baseado nos elementos de prova que conduziram ao entendimento acerca do preenchimento dos requisitos caracterizadores da relação de emprego. Transcrevo, por elucidativo, os seguintes trechos do acórdão proferido pela 4ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região (e-doc. 5, p. 4-6; grifos e destaques do original):
 
“(...) Do vínculo de emprego 
Em breve síntese, o magistrado sentenciante decidiu que não havia vínculo empregatício entre os litigantes, já que o laborista não se ativava de modo subordinado, pois "corria os riscos de suas atividades, uma vez que apenas recebia se contratos fossem efetivados e arcava com as despesas de sua prestação de serviços". Justificou, em síntese, que o obreiro tinha "liberdade para comunicar o gerente de que não iria trabalhar em algum dia", sem sofrer punições em razão da ausência; que "não havia proibição expressa da reclamada para desempenho de trabalho com vendas de produtos a ela estranhos pelo reclamante". 
Irresignado, o obreiro assevera que teve com a ré um liame empregatício de 28/04/2014 a 31/03/2015, pois "vendia apartamentos" por ela construídos. Em abono à sua tese, acrescenta, em síntese, que: i) "nunca possuiu registro junto ao CRECI"; ii) "trabalhava em horários fixados, habitualmente, inclusive realizava plantões de vendas de noite e aos finais de semana"; iii) era compelido a "participar de reuniões internas de controle de metas semanais" e treinamentos; iv) utilizava uniformes com logotipo da demandada. Postula a declaração do vínculo de emprego, com o pagamento das verbas a ele imanentes. 
Pois bem. 
Em sessão realizada em 29 de março do corrente ano, composta por este Relator e os Exmos. Desembargadores Luciane Storel e Renan Ravel Rodrigues Fagundes, restou consolidada a seguinte determinação (fls. 966/969):
"O fenômeno da relação de emprego perfaz-se mediante conjugação dos elementos constantes dos artigos 2º e 3º da Consolidação das Leis do Trabalho, a saber: labor habitual, prestado intuitu personae pela pessoa física do empregado, mediante subordinação e onerosidade. 
A adequação desses requisitos ao caso prático apura-se segundo as regras do ônus probatório, à inteligência dos artigos 818 da CLT e 333 do CPC. 
No caso vertente, por ter admitido que desfrutou dos serviços do obreiro, a reclamada atraiu o ônus de corroborar que a ativação se deu de forma autônoma, do qual não se desvencilhou. 
Explico.
A testemunha de defesa, Diego Aparecido Brombini Vieira, limitou-se a descrever as características de sua rotina profissional, nada descrevendo sobre a ativação do demandante (com o qual sequer referiu ter trabalhado). 
Por outro lado, o testigo ouvido a convite do laborista, José Nunes da Silva, narrou que (Id fb3ed21, grifei): 
"(...) o depoente não tinha registro em CTPS e trabalhava no mesmo local que o reclamante (...) era obrigatório o uso de uniforme que era fornecido pela reclamada; havia liberdade para comunicar o gerente de que não iria trabalhar em algum dia, sendo que depois havia compensação do tempo(...) tanto o depoente quanto o reclamante eram subordinados ao gerente acima mencionado; recebiam por comissão através de RPA; o valor da comissão era variável por empreendimento (...) se não houvesse pré-aviso acerca de alguma falta ao trabalho, a punição era retirada da escala de vendas (...) era do depoente a atribuição de abrir e fechar um dos escritórios da reclamada, porém,essa atribuição passou a ser do reclamante após a admissão deste último; era o gerente quem dava essa atribuição (...)." 
Diante desse cenário, e considerando que o obreiro não tinha registro no CRECI (o que fragiliza a tese de que atuou como corretor de imóveis autônomo) entendo que o testigo obreiro corroborou que a prestação laboral operou-se com subordinação, já que o reclamante: a) deveria compensar eventuais faltas (se justificadas, caso contrário, era punido com a 'retirada da escala de vendas'); b) era obrigado a utilizar o uniforme da demandada; c) recebeu de seu superior hierárquico o mister de abrir e fechar o escritório da empresa. 
Por estes motivos, corroborado está que entre as partes houve um liame empregatício, porquanto preenchidos os requisitos dos artigos 2 e 3º, da CLT. 
Logo, dou provimento ao recurso obreiro, para declarar o vínculo de emprego entre as partes, com vigência de 28/04/2014 a 31/03/2015, na função de vendedor de imóveis. 
No entanto, determinou a remessa dos autos à origem para fixação do salário apreciação das verbas derivadas do contrato de trabalho, como entender de direito, por medida de segurança jurídica e para que não reste configurada a supressão de instância, restando prejudicada a análise das demais teses aventadas no recurso.
Não é demais mencionar que, ao analisar caso idêntico envolvendo a mesma reclamada, decidiu neste sentido esta Câmara: Processo nº 0011262-19.2016.5.15.0106, cujo voto condutor, de minha Relatoria, foi acompanhado pelos Exmos. Juiz Convocado Marcelo Magalhães Rufino e Desembargador Renan Ravel Rodrigues Fagundes, em sessão de 18/06/2019." 
Nessa toada, em que pese o esforço argumentativo da ora recorrente, a matéria encontra-se devidamente julgada por esta instância, sendo despicienda nova apreciação, conforme almejado. 
Portanto, passa-se à análise das insurgências quanto as verbas oriundas do vínculo de emprego reconhecido por este E. Tribunal. (...).”
 
    21. Em que pesem os argumentos lançados, entendo que os elementos fáticos analisados pela Justiça do Trabalho sucumbem ao contexto estabelecido entre a reclamante e o corretor de imóveis. Referido mecanismo de contratação perfaz necessariamente questão subjacente ao reconhecimento do vínculo de emprego. Aludido instrumento se encaixa na forma de divisão de trabalho cuja validade foi reconhecida nos precedentes vinculantes, sendo que os julgados desta Suprema Corte implicam, também, incompetência da Justiça do Trabalho para dirimir conflitos de natureza contratual como aquela estabelecida na causa matriz.
 
    22. Desse modo, mesmo que tenham ocorrido os fatos narrados na decisão reclamada, inclusive com a alegada subordinação, fato é que os abusos perpetrados na relação devem ser analisados e eventualmente reparados pela Justiça comum. Por conseguinte, a desconsideração de direitos não implica ausência de sanção ao violador ou de reparação em favor daquele que vier a ser prejudicado, mas, segundo entendimento predominante desta Corte, na esfera judicial, será da Justiça comum a competência para a solução desses litígios, sem prejuízo de outras medidas eventualmente cabíveis.
 
    23. Diante desse cenário, nota-se que, ao reconhecer o vínculo empregatício entre as partes, muito embora a relação entre elas tenha se dado mediante vínculo de natureza civil, o Tribunal reclamado se distanciou do conjunto de decisões emanadas desta Corte, as quais não hesitam em admitir a validade constitucional de terceirizações ou qualquer outra forma de divisão do trabalho, firmadas para a consecução de objetivos comuns.
 
    24. Registro que, na esteira do que decidido nos julgados apontados como paradigma, há precedentes desta Suprema Corte, na sede reclamatória, reconhecendo a validade constitucional de outras formas de divisão do trabalho, inclusive a contratação de corretores imobiliários por parte de imobiliárias, conforme ilustra o seguinte julgado:
 
“CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTRATO DE CORRETOR DE IMÓVEL. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. AGRAVO PROVIDO.
1. A decisão reclamada afastou a eficácia de contrato de corretor de imóvel, firmado nos termos do art. 6º da Lei 6.530/1978, assentando a existência de relação de emprego, afirmando que a relação foi utilizada como meio para se fraudar a legislação trabalhista.
2. Esta CORTE tem assentado a constitucionalidade das relações de trabalho diversas das de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral.
3. Recurso de Agravo a que se dá provimento para julgar procedente a Reclamação.”
(Rcl nº 59.841-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Red. p/ o Acórdão Min. Alexandre de Moraes, j. 03/07/2023, p. 03/08/2023; grifos nossos).
 
    25. Reforço que, na decisão desta Corte proferida em sede de controle concentrado de constitucionalidade, apontada como paradigma, levou-se em consideração a liberdade dos agentes econômicos de formular estratégias negociais indutoras de eficiência econômica e competitividade, bem como as condições do trabalhador, em termos de vulnerabilidade e capacidade de consentimento, de se conduzir de acordo com este entendimento.
 
    26. Ressalto que os contratos comerciais em geral, entre eles o aqui versado, mesclam dupla função, social e econômica, e as cláusulas contratuais protegem tanto o contratante como o contratado, em caso de descumprimento dos termos avençados. Nesse sentido, a Lei da Liberdade Econômica (Lei nº 13.784, de 2019), em seu art. 1º, § 2º, estabelece que “interpretam-se em favor da liberdade econômica, da boa-fé e do respeito aos contratos, aos investimentos e à propriedade todas as normas de ordenação pública sobre atividades econômicas privadas”, de forma a tutelar a boa-fé nas relações contratuais.
 
    27. Em acréscimo, trago a lume as pertinentes considerações do eminente Ministro Luís Roberto Barroso, extraídas de decisão monocrática proferida por Sua Excelência na Rcl nº 59.836/DF, j. 24/05/2023, p. 25/05/2023, em tudo aplicáveis ao caso dos autos:
 
“(...) 13. Da leitura da decisão reclamada, observa-se, em primeiro lugar, que não estamos diante de trabalhadora hipossuficiente, cuja tutela estatal é justificada para garantir a proteção dos direitos trabalhistas materialmente fundamentais. Trata-se de profissional com elevado grau de escolaridade e remuneração expressiva, capaz, portanto, de fazer uma escolha esclarecida sobre sua contratação.
14. Além disso, inexiste na decisão reclamada qualquer elemento concreto de que tenha havido coação na contratação celebrada. O reconhecimento da relação de emprego se pautou, eminentemente, no fundamento de que as atividades desempenhadas pela trabalhadora se enquadravam nas atividades-fim da empresa. (...).” (grifos nossos).
 
    28. No mesmo sentido, transcrevo, por oportuno, trecho de decisão proferida pelo eminente Ministro Cristiano Zanin, que corrobora o raciocínio ora traçado:
 
“Na base empírica do acórdão impugnado, inexiste menção a vício de consentimento ou condição de vulnerabilidade do contratado na opção da relação jurídica estabelecida. 
Em casos desse jaez, a existência de vulnerabilidade é critério que vem sendo utilizado por este Supremo Tribunal Federal para a análise da existência de vínculo de emprego entre as partes contratantes e a licitude da terceirização.”
(Rcl nº 62.179/CE, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 20/09/2023, p. 22/09/2023).
 
    29. Ante o exposto, julgo procedente o pedido, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar a decisão reclamada, no tocante à ilicitude da relação jurídica estabelecida entre as partes, e determinar que outras sejam proferidas com observância à jurisprudência vinculante desta Suprema Corte. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
  
Comunique-se.
 
Publique-se.

Brasília, 27 de junho de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator